Tribunal: TJES
Processo: 5050630-64.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5050630-64.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: JOAO VINICIUS GRAZZIOTTI SIRTOLI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ANTES DA CITAÇÃO E SEM ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. DESNECESSIDADE PARA A VALIDADE DO PACTO. POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu ação de cobrança sem resolução do mérito, sob o fundamento de perda superveniente do interesse processual, apesar da existência de acordo extrajudicial firmado entre as partes antes da formação da relação processual, cuja homologação havia sido requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acordo extrajudicial firmado pela parte ré sem a presença de advogado compromete sua validade ou impede sua homologação judicial; e (ii) estabelecer se a celebração do acordo configura perda superveniente do interesse processual apta a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência evolui para admitir a validade e eficácia de transações extrajudiciais celebradas entre partes capazes, ainda que sem assistência de advogado, desde que ausentes vícios de consentimento, em conformidade com o art. 3º, § 2º, do CPC e com o art. 840 do Código Civil.

4. A capacidade postulatória constitui requisito para a prática de atos processuais em juízo, mas não interfere na validade do negócio jurídico celebrado extrajudicialmente, que é regido pelas normas de direito material.

5. O Superior Tribunal de Justiça firma entendimento no sentido de que a ausência de advogado não impede a homologação judicial do acordo, desde que atendidos os requisitos legais (REsp 2062295/DF; AgInt no REsp 2.076.641/MG).

6. A celebração extrajudicial do acordo não acarreta perda superveniente do interesse processual, pois subsiste o interesse das partes na homologação judicial para formação de título executivo judicial e resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A transação extrajudicial é válida e pode ser homologada judicialmente mesmo sem a presença de advogado pela parte ré, desde que preenchidos os requisitos legais e ausentes vícios de consentimento.

2. A celebração de acordo extrajudicial antes da citação não configura perda superveniente do interesse processual, sendo possível a homologação judicial e a consequente resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 3º, § 2º; art. 487, III, “b”; art. 485, VI. CC/2002, art. 840.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2062295/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.08.2023; STJ, AgInt no REsp 2.076.641/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.04.2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.906.927/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 12/02/2021; TJES, AC 5013875-51.2022.8.08.0011, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 27/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5050630-64.2024.8.08.0024

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: JOÃO VINÍCIUS GRAZZIOTTI SIRTOLI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S/A em razão da Sentença de Id 17156324, em que o MM. Juiz da 10ª Vara Cível de Vitória, em
Ação de Cobrança
ajuizada em face de João Vinícius Grazziotti Sirtoli, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em virtude de perda superveniente do interesse processual.

No recurso de Id 17156329, a parte Apelante pugna pela reforma da Sentença argumentando, em síntese, que o acordo firmado entre as partes configura-se negócio jurídico bilateral, de validade plena e eficácia integral, de modo que devida a homologação.

Da análise dos autos, verifica-se que a instituição financeira ajuizou a presente demanda em desfavor do requerido com vistas a reaver faturas em aberto referentes ao cartão de crédito n. 374769006565061. Contudo, antes mesmo da triangulação processual efetivar-se, as partes firmaram acordo extrajudicial para resolução da cobrança, de modo que o ora Apelante requereu sua homologação.

Ocorre que o Apelado assinou o acordo sem a constituição formal de advogado, de forma que o magistrado sentenciante decidiu pelo não conhecimento do pacto extrajudicial, em razão da ausência de capacidade postulatória da parte.

Acerca do tema, a jurisprudência pátria tem evoluído no sentido de admitir a celebração de transações extrajudiciais entre partes capazes, independentemente da assistência de advogados, desde que o ajuste seja inequívoco e não haja elementos que sugiram vício de consentimento. O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 3º, § 2º, encoraja expressamente a autocomposição, sendo este um dos pilares fundamentais da moderna processualística civil.

Ainda, nos termos do artigo 840 do Código Civil, a transação é válida sempre que envolva direitos disponíveis e que não atente contra normas cogentes. Assim, eventual exigência de representação por advogado deve ser compreendida à luz da efetiva necessidade processual, e não como um requisito absoluto de validade do pacto.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que a ausência de advogado constituído nos autos não obsta a realização de acordo, conforme demonstra o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DISPENSA DA INTERVENÇÃO DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO PARA A HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. 1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal estadual, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte. 2.
"A ausência de advogado constituído nos autos pela parte ré ou executada não constitui óbice à homologação da transação pactuada entre as partes, desde que preenchidos os requisitos legais, porquanto a lei não exige capacidade postulatória
". (REsp 2062295/DF, Rel Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 8/8/2023). 3. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no REsp n. 2.076.641/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024)
Sem grifos no original

No mesmo sentido os seguintes julgados deste egrégio Tribunal (TJES):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL FIRMADA ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO PELA PARTE RÉ. INTERESSE DE AGIR. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1) Apelação cível interposta por Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por alegada perda superveniente do interesse processual, nos termos do inciso VI do art. 485 do CPC. Sentença proferida em ação de execução após acordo extrajudicial entre as partes, firmado antes da citação dos executados e sem a presença de advogado pelos executados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) verificar se a transação extrajudicial firmada antes da citação, sem a presença de advogado pela parte ré, pode ser homologada judicialmente; (ii) determinar se houve perda superveniente do interesse de agir que justificasse a extinção do processo sem resolução de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) A autocomposição, prevista tanto no CPC/2015 quanto no Código Civil, pode ocorrer de forma extrajudicial, sendo a homologação judicial um mecanismo opcional para conferir título executivo judicial e formação de coisa julgada material. 4)
A capacidade postulatória, relativa à representação judicial por advogado, não interfere na validade de uma transação extrajudicial, que é um negócio jurídico celebrado pelas partes, independentemente de estarem assistidas por advogados.
5) A transação extrajudicial firmada antes da citação não configura perda superveniente do interesse de agir, pois as partes possuem o direito de postular a homologação do acordo em juízo, para obter a constituição de título executivo judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 6) Recurso provido. 7) Tese de julgamento: 1.
A transação extrajudicial firmada antes da citação pode ser homologada judicialmente, mesmo sem a presença de advogado pela parte ré, desde que atendidos os requisitos legais
. 2. A ausência de citação ou de advogado pela parte executada não caracteriza perda superveniente do interesse de agir, sendo possível a homologação do acordo e a resolução de mérito. ---------- Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 487, III, "b", 515, III, 725, VIII, 485, VI; CC/2002, art. 104, 841. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.062.295/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.08.2023, DJe 14.08.2023. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5022746-65.2021.8.08.0024, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 09/10/2024)
Sem grifos no original

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO BANCÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ANTES DA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE. JUROS. COBRANÇA DE ACORDO COM O CONTRATO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO
. 1.

É cabível a homologação de acordo antes de efetivada a citação, ainda que o devedor não esteja representado por advogado.
Precedentes do STJ. 2. O c. STJ firmou orientação, em recurso repetitivo, no sentido de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. Precedentes do TJES. 3. Não há que se falar em abusividade dos juros cobrados quando não demonstra a incompatibilidade e a remuneração estiver de acordo com as cláusulas contratuais. 4. Quando se tratar de dívida líquida e com vencimento determinado, a data deste deve ser considerada como o termo inicial de incidência da correção monetária. Precedentes do STJ. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005709-29.2023.8.08.0000, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 18/05/2024)
Sem grifos no original

No presente caso, a ausência de advogado não compromete, por si só, a validade da autocomposição, devendo-se reconhecer sua eficácia em relação àqueles que anuíram ao ajuste.

Logo,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando a sentença para homologar o acordo firmado e reconhecer sua validade entre os seus signatários, julgando extinto o processo com resolução do mérito, na forma da alínea b do inciso III do art. 487 do CPC, devendo ser observado quanto a custas e honorários o que restou estabelecido no acordo.

É respeitosamente como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.